Tribunal: STF
Processo: RE 1282553
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1190 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. FATO SUPERVENIENTE CAPAZ DE ALTERAR, NO CASO CONCRETO, A SOLUÇÃO DA LIDE. INVIABILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL.



    1. Conforme apontou a embargante, na ementa do acórdão recorrido, por equívoco, constou que O início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao término da pena ou à decisão judicial.



    2. Todavia, a maioria do Plenário aprovou que a parte final da tese fosse fixada nesses termos: O início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao regime da pena ou à decisão judicial do juízo de execuções, que analisará a compatibilidade de horários.



    3. Assim, impõe-se a correção do erro material para retificar a parte final da ementa do acórdão do Tema 1190, a fim de que dela conste que “O início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao regime da pena ou à decisão judicial do juízo de execuções, que analisará a compatibilidade de horários.



    4. O debate acerca da existência ou não do cargo para o qual foi aprovado o ora embargado refoge ao âmbito do Recurso Extraordinário.



    5. Caberá às instâncias ordinárias, no cumprimento da decisão exarada por esta CORTE no Tema 1190 da repercussão geral, examinar tal questão, observadas as diretrizes fixadas na tese acerca do início do efetivo exercício do cargo, que está condicionado ao regime da pena ou à decisão judicial do juízo de execuções, o qual analisará a compatibilidade de horários. 



    6. O pedido de modulação dos efeitos do julgado não se encontra minimamente fundamentado, razão pela qual não comporta conhecimento.



    7. Embargos de Declaração acolhidos em parte, unicamente para corrigir erro material na parte final da ementa do acórdão, a fim de que dela conste que “O início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao regime da pena ou à decisão judicial do juízo de execuções, que analisará a compatibilidade de horários.”